Tribunal: TJSP
Processo: 2254588-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"RECUEPRAÇÃO JUDICIAL – Perícia técnica – Diligência determinada para aferir possível esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial – Inteligência do art. 73, inciso VI, §3o da Lei 11.101/05 – Adequação no caso concreto – Ausência de preclusão ou violação ao ato jurídico perfeito – Matéria de

Ementa:
"RECUEPRAÇÃO JUDICIAL – Perícia técnica – Diligência determinada para aferir possível esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial – Inteligência do art. 73, inciso VI, §3o da Lei 11.101/05 – Adequação no caso concreto – Ausência de preclusão ou violação ao ato jurídico perfeito – Matéria de ordem pública – Regra que incide nas recuperações judiciais em curso, mesmo com plano de recuperação judicial aprovado anteriormente à edição da Lei 14.112/21 – Expressivo passivo fiscal e importante UPI a ser alienada que autoriza a medida – Ausência de descumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez que o termo final de alienação da UPI ocorrerá em 2025 - Decisão que visa melhor conhecer a situação econômica das recuperandas, ajustando-se precisamente ao princípio da preservação da empresa e pagamento dos credores extraconcursais – Recurso improvido."